Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708283-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAUL QUEIROZ NEVES AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA, LUZIA RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTANTE: MAGNA MARA RODRIGUES DO COUTO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 16461071). Cuida-se de Agravo Interno interposto por RAUL QUEIROZ NEVES contra a decisão (Doc. Num. 15521768) por meio da qual, além de indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, admitiu o processamento do Agravo de Instrumento perante a Quinta Turma Cível e sob a relatoria deste Magistrado. Peticiona o Agravante (Doc. Num. 16461071) requerendo a desistência do Agravo Interno. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos conclusos para a apreciação do mérito do Agravo de Instrumento. I. Brasília - DF, 01 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador